Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0737577-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLIO RODRIGUES CARDOSO contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o d. Juízo a quo, considerando a ausência do fumus boni iuris, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o impetrante realizasse matrícula, no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o de apresentar o Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI (ID 109348666 dos autos de origem). O agravante sustenta, em síntese, que, de acordo com o item 21.3 do edital do certame, o Curso de Formação Profissional tem caráter eliminatório, de sorte que, podendo ser eliminado, não pode ser obrigado a pedir exoneração do cargo que exerce na PM/MG para adentrar aos quadros da PM/DF. Alega não ser razoável e proporcional a exigência de declaração de não acumulação de cargos públicos para que consiga se matricular no Curso de Formação, especialmente porque se trata de ingresso precário e não definitivo. Assevera que o artigo 113 da Lei n. 5.301/1969 – Estatuto da Polícia Militar de Minas Gerais – elenca as hipóteses de licença do servidor, dentre elas aquela para tratar de interesse particular. Cita, ainda, o artigo 123 do mesmo regramento, o qual dispõe sobre os requisitos exigidos para obter a mencionada licença, os quais foram devidamente cumpridos pelo impetrante. Aduz que a Polícia Militar de Minas Gerais, através do Ato n. 183/2021 – CAP/SCAD deixou consolidado seu entendimento no sentido de que a Licença para Tratar De Interesse Particular pode ser utilizada com a finalidade de afastamento do policial para realização de curso de formação. Colaciona jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com decisões que dispensam o servidor de comparecer ao trabalho durante a realização de Curso de Formação, mesmo que este seja realizado em outro ente federativo. Alega, ainda, que já ingressou com pedido de licença, o qual se encontra em fase de tentativa de conciliação das partes, não podendo ser, por isso, obstado de se matricular no Curso de Formação de Praças da PM/DF. Destaca que a impossibilidade da matrícula ensejará sua automática eliminação do certame antes mesmo da análise do seu pedido de licença, sendo que o início do curso está previsto apenas para o dia 27/12/2021. Concernente ao Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa da Incorporação – CDI, assevera que se mostra impossibilitado de apresentar tal documento, uma vez que se encontra em atividade militar regular junto à PM/MG. Requer, pois, a concessão da liminar, determinando que o impetrante/agravado realize a matrícula no Curso de Formação de Praças sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o de apresentação do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos pontos combatidos. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal. O impetrante é ocupante de cargo público junto à Polícia Militar de Minas Gerais e defende o direito de se matricular no Curso de Formação de Praças, com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Combatentes – QPPMC, sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o da apresentação do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI. Inicialmente, vale esclarecer que, embora comungue do entendimento de que o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal não consubstancia etapa do concurso público, mas sim uma espécie de treinamento corporativo que já implica na nomeação e posse no cargo de Soldado de 2a Classe, não há dúvida de que a investidura no cargo é precária e, de qualquer forma, compreende etapa de formação, podendo o aluno ser eliminado, a depender de seu desempenho e cumprimento das regras estabelecidas pela corporação. Sobre o Curso de Formação em questão, importa conferir as seguintes regras previstas no Edital 21 - DGP/PMDF: 2 DO CARGO 2.1 Policial Militar, na graduação de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes QPPMC. 2.1.1 Remuneração durante o Curso de Formação de Praças Soldado de 2a classe: R$ 4.119,22 (quatro mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos), mais auxílio alimentação no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 2.1.2 Remuneração após o Curso de Formação de Praças Soldado de 1a classe: R$ 5.245,41 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), mais auxílio alimentação no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). (...) 2.4 Durante o curso de formação, o candidato incluso na PMDF é matriculado no Curso de Formação de Praças na condição de Soldado 2a classe, com as seguintes atribuições (descrição sumária): exercer atividade estudantil, em regime de dedicação integral (semi-internato e internato), e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do CFP, conforme normas em vigor e regulamentos da Escola de Formação de Praças (EsFP) e conforme prescreve o subitem 23.3 deste edital. 2.5 Após o curso de formação, o Soldado 2a classe aprovado no Curso de Formação de Praças será promovido a Soldado PM de 1a classe, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei no 7.289/1984, alterada pelas Leis nos 7.475/1986, 10.486/2002, 11.134/2005 e 12.086/2009) e o Regulamento para o Corpo de Praças da PMDF (Decreto GDF no 10.260/1987), respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento, salvo o candidato incluído na PMDF de forma precária em cumprimento a determinação judicial, caso não haja ordem expressa para sua promoção. 19 DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFP) 19.1 O candidato convocado para inclusão na PMDF, na forma do subitem 18.4, deverá apresentar os seguintes documentos: a) cópia autenticada do PIS/PASEP; b) para candidatos do sexo masculino, original do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI); c) declaração de não acumulação de cargo público, emprego público, função pública ou proventos de aposentadoria (conforme formulário a ser fornecido pela PMDF); d) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos, quando for o caso; e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física); f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento emitida nos últimos 90 (noventa) dias; g) cópia autenticada da Carteira de Identidade; h) declaração de bens e direitos, em formulário próprio; i) cópia autenticada do diploma de graduação em curso de nível superior, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); j) cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo com categoria tipo "B" (somente o modelo aprovado pelo artigo 159, da Lei no 9.503/1997 CTB). 19.2 Se ao término do período estabelecido em edital para a apresentação dos documentos necessários à inclusão no Curso de Formação de Praças, algum candidato não tiver apresentado a documentação de acordo com o previsto no subitem anterior, será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso público, sendo convocado o próximo candidato, observando-se rigorosamente a ordem de classificação final, para a apresentação dos documentos. Vê-se, portanto, que o aprovado no concurso público dentro das vagas previstas deixa de ser candidato e ingressa precariamente na corporação na condição de aluno (Soldado de 2a Classe). A partir desse momento, passa a receber remuneração mensal de acordo com a Lei de Vencimentos da Polícia Militar do Distrito Federal. Embora possua caráter eliminatório e classificatório, a aprovação no Curso de Formação depende da observância das Normas, Regulamentos e demais dispositivos baixados pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo Diretor de Ensino e Cultura e pelo Comandante da Escola de Formação de Praças. Desses normativos, extrai-se, também, que o aluno que não se adequar às normas do Curso de Formação e solicitar o seu desligamento ou não obtiver aproveitamento satisfatório será desligado do curso e excluído da Corporação. Ao término do Curso de Formação, o aluno (Soldado de 2a Classe) que obtiver aprovação será efetivado na graduação de Soldado de 1a Classe do Quadro Geral de Praças Militares. Portanto, o regime jurídico aplicado ao aluno, em termos penais e administrativos, é o da legislação aplicável aos militares do Distrito Federal. Nesse contexto, verifica-se a possibilidade de existência de basicamente três situações jurídicas. Em uma primeira situação, a pessoa se encontra na posição de candidato no concurso público a uma vaga no Curso de Formação, e, caso aprovado no certame, ingressa na Corporação, passando a uma segunda situação jurídica, qual seja, a de aluno (Soldado de 2a Classe), nomeado e empossado, já integrante da Corporação, com dedicação integral, mas não de maneira efetiva, por ainda pender sua aprovação no referido curso. Nesse momento, o aluno já se submete à normatividade aplicável aos militares, em especial, quanto à remuneração e também em termos penais e administrativos. Por fim, na terceira situação, há uma subdivisão. Caso reprovado no Curso de Formação ou em face de desligamento, o aluno é excluído da Corporação. De outro modo, caso aprovado, o aluno (Soldado de 2a Classe) é efetivado na graduação de Soldado de 1a Classe. Nessa perspectiva, deve ser preservado o cargo militar do agravante junto à PM/MG, uma vez que o Curso de Formação de Praças da PM/DF confere ao candidato aprovado investidura precária. Logo, não é razoável e proporcional exigir a declaração de não acumulação de cargos públicos e certificado de dispensa para a matrícula no curso. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. CURSO DE FORMAÇÃO. PMDF. CERTAME. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 2. O artigo 20, §4o ,da Lei 8112/90 prevê a possibilidade de o servidor público federal ser afastado para realização de curso de formação para provimento de cargo público federal. A despeito de a previsão legal indicar apenas o cargo público federal, em observância ao Princípio da Isonomia entende-se que o curso de formação poderá ser para cargos públicos estaduais, municipais ou distrital. Precedentes. 3. De acordo com o edital para o ingresso no quadro de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, o curso de formação têm caráter precário, porquanto o candidato pode ser eliminado do certame se não obter êxito. Assim, não é razoável ou proporcional exigir do impetrante o afastamento definitivo do cargo público federal, quando este se encontra afastado sem perceber vencimentos para realização do curso de formação que não necessariamente lhe garantirá a incorporação definitiva nas fileiras da Polícia Militar. 4. Apelo e Remessa Oficial desprovidos. (Acórdão 1213239, 07051364720198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. DESCABIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O diploma legal que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009) estabelece que a sentença concessiva da segurança está sujeita a duplo grau obrigatório (art. 14, §1°), e nesse sentido, ainda que o Distrito Federal tenha opinado pelo acolhimento do pleito autoral, cabe à Corte revalidar o julgamento monocrático; 2. A exigência de imediata vacância do cargo público, para cumprir etapa obrigatória do concurso público, choca-se com previsão específica das carreiras do serviço público de natureza civil, uma vez que tanto a Lei Federal n° 8.112/90, quando o diploma regente da administração local (Lei Complementar Distrital 840/2011) garantem o afastamento do servidor, inclusive em estágio probatório, para participar do curso de formação relativo a outro cargo, sem que, portanto, precise encerrar seu vínculo funcional; 3. Negado provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1131446, 07033803720188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. APROVAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. INSERÇÃO NO QUADRO DE PESSOAL DA CORPORAÇÃO. INVESTIDURA PRECÁRIA. ELIMINAÇÃO EM CASO DE REPROVAÇÃO. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. CANDIDATO OCUPANTE DE CARGO CIVIL NO MINISTÉRIO DA DEFESA. HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. CONDIÇÃO FIXADA PELO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. ILEGALIDADE. RESSALVA LEGAL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO PARA A HIPÓTESE DE REPROVAÇÃO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRAÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. REJEIÇÃO. 1. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que o alinhado pela impetrante está guarnecido de suporte material, denotando que os fatos que alinhara foram devidamente comprovados, a impetração que formulara reveste-se de lastro processual, legitimando que seja apreciada e resolvida com solução do mérito. 2. Conquanto o ingresso nos quadros da PMDF ressoe inexorável com a matrícula do aprovado no correspondente concurso público no Curso de Formação (Lei no 7.289/84, art. 3o, § 1o, I, "d"), a investidura se realiza em caráter precário, não conferindo estabilidade ao formando, pois, reprovado na fase de formação profissional, será automaticamente excluído das fileiras da corporação, o que legitima que, detendo outro cargo público na administração federal, preserve o vínculo permanente até que conclua a etapa de formação, ensejando que seja admitido, em caráter permanente, nos quadros da corporação. 3. A preservação do cargo civil efetivo no qual está investido o concorrente não pode ser içado como óbice à sua matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF nem se afigura legítima firmar a condição de que sua matrícula é condicionada ao pedido de desligamento do cargo efetivo detido, pois, aliada à insegurança que a exigência encerra, sobeja previsão normativa que autoriza a preservação do cargo já ocupado até que seu detentor conclua Curso de Formação no qual se matriculara em órgão ou corporação diversa. 4. Sobeja prescrição legislativa que assegura ao servidor público federal e distrital o direito de afastar-se do cargo efetivo ocupado para participar de Curso de Formação previsto como etapa de concurso público do qual participara (Lei no 8.112/90, art. 20, § 4o; Lei Complementar Distrital n.o 840/11, art. 162), alcançando essa previsão a situação do detentor de cargo público federal que, aprovado no certame seletivo, matricula-se no Curso de Formação de Praças da PMDF, pois, conquanto a inserção nessa etapa implique incorporação aos quadros da corporação, a investidura é precária e, de qualquer forma, compreende etapa de formação, obstando que seja excluída da regulação legal. 5. A acumulação ilícita de cargos públicos se verifica quando há o exercício concomitante de dois cargos públicos incompatíveis com o percebimento de duas remunerações, o que não se verifica quando, lastreado em expressa previsão legislativa, há o afastamento de servidor público federal do cargo que detém para participação de Curso de Formação de Praças da PMDF, pois, além de não ocorrer cumulação de atribuições ou remunerações, a situação é temporária e regulada de forma casuística, devendo perdurar somente enquanto se estender o curso de formação profissional. 6. Apelo voluntário e remessa oficial conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 894540, 20140110311729APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 23/9/2015. Pág.: 117) (grifo nosso) Registre-se que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o curso de formação não corresponde a uma fase do concurso, mas, sim, ato de investidura. Todavia, conforme consignado acima, trata-se de investidura precária, já que sujeita à aprovação no curso de formação. Outrossim, fundamentou o indeferimento no fato de que o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, órgão ao qual o agravante está vinculado, não contempla situação semelhante a dos funcionários públicos federais para afastamento do cargo a fim de participar de Curso de Formação. Ocorre que tal análise refoge da matéria aqui debatida, a qual está adstrita à razoabilidade ou não de se condicionar a matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal à apresentação da declaração de não acumulação de cargo público e do certificado de dispensa. Com efeito, dispõe o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 que, ao despachar a inicial do mandado de segurança, o magistrado deferirá a tutela de urgência, se convencido da relevância do fundamento e do risco de ineficácia do provimento final. No caso em apreço a relevância do fundamento se evidencia, porquanto não é razoável a exigência editalícia ora impugnada pelo agravante, bem como o risco de ineficácia do provimento final, uma vez que o prazo para apresentar a documentação exigida para matrícula no Curso de Oficial se encerrará hoje, dia 24/11/2021, às 15h30. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para garantir ao agravante o direito de se matricular no Curso de Formação de Praças, com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Combatentes – QPPMC, sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o da apresentação do Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI, até o resultado final do curso de formação. Confiro à presente decisão força de mandado. Reencaminhem-se os autos à Relatoria originária. Publique-se. Brasília-DF, 24/11/2021 às 13:06. SIMONE LUCINDO Desembargadora Plantonista